Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714938-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILZA ALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por NILZA ALVES DOS SANTOS E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do acórdão ID 19086270 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Em uma análise preliminar, verifica-se que os embargantes não indicaram em seu recurso qualquer um dos vícios autorizadores para oposição de Embargos de Declaração. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse passo, em homenagem ao princípio da não surpresa e do contraditório, intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020 18:06:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador